Tribunal: TJPA
Processo: 0800294-47.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800294-47.2022.8.14.0401

APELANTE: MAX JOSE BAIA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal. Palavra da vítima corroborada por outras provas. Autoria e materialidade comprovadas.
In dubio pro reo
inaplicável. Opção pelo cumprimento da reprimenda privativa de liberdade em vez da Suspensão condicional da pena aplicada na sentença. Impossibilidade Competência do juízo da execução. Indenização por dano moral. Fixação em observância ao art. 387, iv, do cpp. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo de dois anos, além do pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões: (i) possibilidade de absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que a condenação foi fundamentada exclusivamente na palavra da vítima; (ii) possibilidade de conversão da suspensão condicional da pena em prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico; (iii) exclusão ou redução do valor da indenização fixada a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos, como o laudo pericial que atestou as lesões sofridas.

4. A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que a condenação pode se fundamentar na palavra da vítima, quando firme, coesa e harmônica com as demais provas, como ocorre no caso em análise.

5. A suspensão condicional da pena é medida prevista legalmente e sua imposição não caracteriza gravame indevido, sendo vedada ao réu a opção pelo cumprimento da pena em modalidade diversa.

6. A indenização mínima por danos morais, fixada nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, observa a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável sua exclusão ou redução, pois atende ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação. 2. A suspensão condicional da pena, quando aplicada nos termos da lei, não pode ser substituída por outra modalidade de cumprimento. 3. É possível a fixação de indenização por danos morais no âmbito criminal, nos termos do art. 387, IV, do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, §9º; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MAX JOSÉ BAÍA FIGUEIREDO em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção em regime aberto, suspensa condicionalmente

pelo prazo de dois anos
, bem como, ao pagamento de
indenização
à vítima, a título de danos morais, no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, pela prática do crime capitulado no
art. 129, §9º do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que:

“(...) Conforme os autos, a ofendida K. B. P. A. comunicou que foi vítima de lesão corporal perpetrada por seu companheiro, ora acusado; Relata que vive em união estável com MAX, por aproximadamente 2 anos, e que não tem filhos dessa união; QUE na madrugada do dia 11.10.2020, por volta da 04:00 horas, MAX JOSÉ estava bebendo na casa de um vizinho e o retornar para casa tentou manter relação sexual com a ofendida, mas a mesma negou; QUE com a negativa, MAX ficou muito agressivo e passou a agredir fisicamente a ofendida, com chutes, socos e empurrão; QUE desferiu vários socos no rosto, braços e costela da ofendida, bem com a jogou no chão e começou a chutar as pernas e costas da mesma; QUE após a agressão, MAX JOSÉ foi até a cozinha da residência e pegou uma faca, que, nesse momento, a ofendida tirou a faca da mão do seu companheiro, chegando a cortar seu dedo; Afirma que apresenta vários hematomas no braço e na perna e um corte no dedo médio da mão direita e foi encaminhada para realizar perícia de lesão corporal; Relata que é a segunda vez que é agredida por MAX, mas na primeira vez não chegou a registrar ocorrência; QUE, após a agressão, a ofendida saiu de casa e foi morar na casa de sua genitora (...) QUE não apresentou testemunha; QUE teme por sua integridade física e requer medidas protetivas; QUE foi oferecido abrigo de proteção, mas a vítima não aceitou; (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
, diante da
insuficiência probatória,
uma vez que a palavra isolada da vítima não poderia fundamentar a condenação.

Pede, ainda, a reforma da sentença para
permitir que o apelante opte pelo cumprimento da pena em regime aberto, com prisão domiciliar ou com tornozeleira eletrônica,
alegando que a suspensão condicional da pena se mostra mais gravosa do que a própria pena privativa de liberdade fixada.

Pleiteia, por fim, a
exclusão ou a redução dos danos morais, para um valor simbólico de R$ 50,00
, considerando a hipossuficiência econômica do apelante.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa dos apelantes, invocando o princípio do in dubio pro reo, pugna por sua absolvição, diante da insuficiência probatória, uma vez que a palavra isolada da vítima não poderia fundamentar a condenação.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente.

A
materialidade
resta configurada através do laudo pericial de ID 22867992 - Pág. 18.

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo depoimento da vítima em Juízo, que descreveu a violência sofrida, senão vejamos.

A vítima afirmou, em Juízo, que é verdadeira a acusação. Declara que o acusado queria manter relação sexual, mas a declarante não. Ele começou a forçá-la e a vítima reagiu. Em seguida, o réu a agrediu com socos, empurrões e puxões de cabelo. Ficou lesionada no braço, “costela” e rosto. Fez exame de corpo de delito. Foi a primeira vez que sofreu agressões por parte dele. Estavam se separando pois já não gostava mais dele, porém ele não aceitava o fim do relacionamento. O fato ocorreu às portas trancadas, mas a vítima começou a gritar, chamando atenção de uma vizinha, Lene. Relata que agrediu o acusado para se defender e para defender o filho menor. A motivação do fato se deu em razão de o acusado não aceitar o término, que ocorrera dias anteriores. As partes estavam separadas, mas continuavam morando na mesma casa.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a versão apresentada pela vítima
se mostra coesa, firme e congruente, e
está em consonância com o referido laudo pericial,
o qual ratifica os fatos narrados na exordial acusatória, dado que o documento atesta a existência de
“edema de pequeno volume localizado em região zigomática direita; escoriação de formato assimétrico e de coloração avermelhada, medindo 2,0cm, localizada na parte distal do braço esquerdo; três escoriações de formatos assimétricos e de coloração avermelhadas, medindo 1,0cm, 1,5cm e 0,5cm, localizadas, respectivamente, na parte distal do antebraço direito, face dorsal da mão direita e e no terceiro dedo da mão direita; equimose de formato assimétrico e de coloração avermelhada, medindo 2,0cm, localizada em face dorsal da mão direita”
, confirmando que há ofensa à integridade corporal da vítima, produzida por meio de ação contundente.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do depoimento, que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Portanto, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Da Requerida Possibilidade de Opção pelo Cumprimento da Pena Privativa de Liberdade

Pede a defesa, ainda, a reforma da sentença para
permitir que o apelante opte pelo cumprimento da pena em regime aberto, com prisão domiciliar ou com tornozeleira eletrônica,
alegando que a suspensão condicional da pena se mostra mais gravosa do que a própria pena privativa de liberdade fixada.

Não lhe assiste razão.

Imperioso destacar, que o magistrado singular, ao realizar a suspensão condicional da pena, aplicou oportunamente o que preceitua a Lei de Contravenções Penais, em seu art. 11. Vejamos:

Art. 11. Desde que reunidas as condições legais, o juiz pode suspender por tempo não inferior a um ano nem superior a três, a execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional.

Gizo que
não se cuida de pena mais gravosa, mas de disposições de lei que devem necessariamente ser observadas quando da concessão da suspensão condicional da pena.

Desta forma
não há que se falar em escolha de pena mais benéfica, mas sim, em cumprimento da obrigação legal imposta para a suspensão da pena
(art. 77, c/c art. 78, § 2º, ambos do CPB c/c Art. 11, do Decreto Lei n. 3.688/1941).

Ademais, a Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), aplicada ao caso por força do disposto no art. 2º, parágrafo único, dispõe em seu art. 66, inciso III, alínea “d”, que compete ao Juiz de Execução decidir sobre suspensão condicional da pena, assim como alterar sua forma de execução.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. QUANTUM QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tomando-se como base de cálculo a diferença de 5 meses entre a pena máxima em abstrato (6 meses) e o mínimo (1 mês), o aumento na pena-base (2 meses) não se afigura desproporcional, pois foi aplicada a fração de 1/5, não se justificando o recurso especial para a revisão da dosimetria, haja vista que se justificou o aumento pelo fato de tratar-se de violência doméstica contra a mulher. 3.
Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório
(AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg no AREsp: 1865291 SP 2021/0091037-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DO SURSIS. INVIABILIDADE. MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A recusa da suspensão condicional da pena por entender o réu ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime domiciliar ou mediante monitoração eletrônica, são questões cuja apreciação compete ao Juízo da Execução Penal quando da realização da audiência admonitória, constituindo matéria infensa ao exame da instância revisora. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0018748-79.2020.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/10/2024)

Por conseguinte, tem-se que a sentença de 1º grau foi prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025